Tribunal: TJES
Processo: 0000007-71.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-71.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO BRANDAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000000771-2017.8.08.0042

A
P
T
E
:

CASSIO BRANDÃO SILVA

A
P
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/94. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.230/21. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I
O artigo 11 da Lei nº 8.429/92 previa a possibilidade de condenação do agente por violação genérica a princípios da Adminsitração.

II

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/21,
o artigo 11 passou a conter um rol taxativo, devendo a condenação baseada nele apontar o inciso em que se enquadraria a conduta ímproba.

III

Sobre o tema, o C. STF sedimentou o entendimento de ser possível a aplicação retroativa da referida norma em ações que estejam em curso, o que importa no reconhecimento da atipicidade da conduta outrora baseada de maneira genérica na violação aos princípios da Administração.

IV
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000000771-2017.8.08.0042

A
P
T
E
:

CASSIO BRANDÃO SILVA

A
P
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a sentença que condenou o recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa capitulado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021.

O Ministério Público ingressou com a ação de improbidade administrativa
apontando que o servidor réu/apelante estaria a promover o desvio de combustíveis de veículo da Prefeitura de Rio Novo do Sul.

O Parquet aponta que o servidor foi preso em flagrante, no momento em que descarregava o tanque de combustível em galões plásticos dentro do estacionamento de um estabelecimento comercial, fora de sua rota de atuação, uma vez que o caminhão era destinado a coleta de lixo urbano.

O magistrado a quo, baseado nas provas apresentadas nos autos, concluiu pela existência de dolo e condenou o réu nas iras do artigo 11 da lei de improbidade, com as penalidades dispostas no artigo 12.

Irresignado, o réu apresentou o presente recurso alegando a nulidade procedimental, uma vez que teria deixado de comparecer a audiência de conciliação em razão de estar no grupo de risco para infecção por Covid-19, o que somente foi apreciado pelo magistrado na segunda audiência, onde indeferiu o pleito. Continua sustentando a inexistência do ato ímprobo.

Pois bem.

Como se observa dos autos, a condenação imposta ao recorrente está fundada no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Ocorre que, com a nova redação atinente a matéria, o referido dispositivo legal passou por profunda alteração, a qual importará em modificação da sentença ora objurgada.

Digo isto, porque a C. Suprema Corte já definiu que a nova lei de improbidade, nº 14.230/2021, é aplicável aos processos em curso, como é o caso em tela.

Vejamos o precedente do STF:

“
[...]1. A
Lei
14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (
Lei
8.249/1992,
art
.
11
) e que provocam prejuízo ao erário (
Lei
8.249/1992,
art
. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do
art
.
11
da
Lei
8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de
improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no
art
. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela
Lei
14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade
. 3. As alterações promovidas pela
Lei
14.231/2021 aos
arts
. 10 e
11
da
Lei
8.249/1992 aplicam-se aos atos de
improbidade
administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei
, porém sem condenação transitada em julgado.[...](ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024)

Partindo dessa premissa, faz-se mister registrar que o ato ímprobo utilizado pelo julgador primevo para supedanear a condenação do recorrente, artigo 11, caput, da LIA deixou de existir na nova legislação.

Anteriormente, na Lei nº 8.429/92, o artigo 11 dispunha de elementos subjetivos, sendo exemplificativo, ao passo que a nova redação trazida pela Lei nº 14.230/21 trouxe um rol taxativo de conduta no qual deverá ser enquadrado o ato do agente, sob pena de não ser possível a condenação com base em tal dispositivo.

E tal circunstância ocorre no caso em tela, uma vez que a condenação baseou-se apenas no caput do artigo 11 do LIA, tanto assim o é, que o julgador primevo apontou os princípios que haviam sido violados pelo agente/recorrente.

Assim, outro caminho não há senão o reconhecimento da impossibilidade de condenação pela ausência de tipicidade da conduta.

A propósito, vejamos os precedentes:

“
[...]2) Não bastasse a ausência de demonstração do dolo específico de agir, a conduta atribuída ao recorrido deixou de configurar ato ímprobo em virtude da revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, tornando inviável a sanção da conduta meramente inadequada, inoportuna ou desconforme aos vetores principiológicos. 3)
Até o advento da Lei 14.230/2021, o rol do art. 11 da LIA era meramente exemplificativo, admitindo-se, inclusive, a condenação por improbidade fundamentada na violação genérica aos princípios informados no caput, contudo, após a vigência da Lei 14.230/21, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública estão adstritos às condutas enumeradas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.[...]”
(Ap. Cível nº 0023148-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Julgado em 03/07/2024)

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2.
Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA.
(RE 1357060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003250-81.2020.8.08.0021 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL APELADO: CRISTIANE DA SILVA SANTANA RIBEIRO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva. IV – Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0003250-81.2020.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 05/06/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – FALTA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA EXPRESSA NO ART. 11 DA NOVA LEI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. com o advento da Lei nº 14.230/2021, os atos de improbidades previsto no art. 11 passaram a compor um rol taxativo, considerando-se apenas como tal as condutas ali expressamente elencadas pela norma. 2. O fundamento da presente ação não existe tipificação expressa no artigo 11 da nova Lei de Improbidade Administrativa.
(Apelação cível 0004566-28.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 27/06/2024, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei n. 14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo. 2.
A conduta supostamente praticada pelos réus não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei n. 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que os acusados fazem jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível 0022906-59.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, Julgado em 17/08/2023, 1ª Câmara Cível)

Diante desse cenário, outro caminho não vislumbro senão o conhecimento e
PROVIMENTO DO RECURSO
para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

Sem custas e honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000007-71.2017.8.08.0042

APELANTE: CASSIO BRANDÃO SILVA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento da Apelação Cível em tela, interposta nos autos da A
ção de Improbidade Administrativa
, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, entendeu por dar provimento ao recurso interposto por Cassio Brandão Silva para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que “
o ato ímprobo utilizado pelo julgador primevo para supedanear a condenação do recorrente, artigo 11, caput, da LIA deixou de existir na nova legislação.
[...]
a nova redação trazida pela Lei nº 14.230/21 trouxe um rol taxativo de conduta no qual deverá ser enquadrado o ato do agente, sob pena de não ser possível a condenação com base em tal dispositivo. E tal circunstância ocorre no caso em tela, uma vez que a condenação baseou-se apenas no caput do artigo 11 do LIA, tanto assim o é, que o julgador primevo apontou os princípios que haviam sido violados pelo agente/recorrente. Assim, outro caminho não há senão o reconhecimento da impossibilidade de condenação pela ausência de tipicidade da conduta
.”

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator, porquanto em consonância com a jurisprudência pátria e com a nova legislação em vigor.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.